Tribunal: TJSP
Processo: 0001128-86.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de furto qualificado – Artigo 155, §§1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Confissão judicial de ambos os réus – Palavra da vítima e testemunhas – Crime caracterizado – Condenação acertada e mantida – Dosimetria – Penas fixadas com critério de razoabilidade e proporcionalidade – Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de furto qualificado – Artigo 155, §§1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Confissão judicial de ambos os réus – Palavra da vítima e testemunhas – Crime caracterizado – Condenação acertada e mantida – Dosimetria – Penas fixadas com critério de razoabilidade e proporcionalidade – Regime prisional inicial aberto – Adequado à espécie – RECURSO IMPROVIDO.